Tribunal: TJES
Processo: 0015044-23.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015044-23.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAN ART GRANITOS LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GRAN ART GRANITOS LTDA e outro contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES que, à unanimidade, negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, sem condenação em honorários advocatícios. Os embargantes alegam omissão quanto à análise do princípio da causalidade, sob o argumento de que o Município, ao resistir ao reconhecimento da prescrição, teria dado causa à continuidade do processo, devendo, portanto, arcar com os ônus da sucumbência. Requerem, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade, ao deixar de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios em razão de sua resistência ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou integralmente a controvérsia, fundamentando a inexistência de condenação em honorários na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual não cabe a fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente, à luz do princípio da causalidade, ainda que haja resistência do credor quanto ao reconhecimento da prejudicial.

O julgado citou expressamente o Tema 1.229 dos recursos repetitivos (REsp n. 2.076.321/SP), que firmou o entendimento de que não se impõem honorários quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução por prescrição intercorrente, e o EAREsp n. 1.854.589/PR, no qual o STJ assentou que a resistência do exequente não transfere ao credor o ônus da sucumbência, sob pena de duplo benefício ao devedor inadimplente.

Ademais, a decisão embargada observou o § 5º do art. 921 do CPC, introduzido pela Lei nº 14.195/2021, que autoriza a extinção do processo por prescrição intercorrente “sem ônus para as partes”.

Conclui-se, assim, que não há omissão a ser suprida, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da causalidade, restando claro que a causa originária do processo decorreu do inadimplemento do contribuinte, afastando qualquer dever de sucumbência da Fazenda Pública.

Os embargantes pretendem, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente o princípio da causalidade, alinhando-se à jurisprudência do STJ que afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários em casos de prescrição intercorrente.

Nos termos do § 5º do art. 921 do CPC, a extinção do processo por prescrição intercorrente pode ocorrer sem ônus para as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 921, § 5º; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.229 (REsp n. 2.076.321/SP); STJ, EAREsp n. 1.854.589/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0015044-23.2006.8.08.0011

EMBARGANTE
S
: GRAN ART GRANITOS LTDA
E OUTRO

EMBARGAD
O
: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GRAN ART GRANITOS LTDA
E OUTRO

em razão do acórdão (id. 12714934) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por eles manejado, para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, sem condenar o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 13241659), os embargantes alegam, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado.

Sustentam que o aresto não teria se manifestado expressamente sobre o princípio da causalidade sob a ótica de que o Município, ao resistir à alegação de prescrição, teria dado causa à continuidade do processo, atraindo para si o ônus da sucumbência.

Requerem, por fim, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

A matéria foi integralmente analisada pelo colegiado, que concluiu pela impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em casos de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes:

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GRAN ART GRANITOS LTDA. e OUTRO contra sentença que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, sem imposição de ônus sucumbenciais às partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, considerando a resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de prescrição intercorrente em execução fiscal, a imposição de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, não cabendo a atribuição dos ônus sucumbenciais ao credor, mesmo em caso de oposição ao reconhecimento da prescrição.

Conforme fixado no Tema 1.229 dos recursos repetitivos, "não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980" (REsp n. 2.076.321/SP).

O Superior Tribunal de Justiça também entende que, mesmo havendo resistência do exequente à decretação da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais não deve ser imputada ao credor, para evitar duplo benefício ao devedor inadimplente (EAREsp n. 1.854.589/PR).

A sentença recorrida foi proferida após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, que incluiu o § 5º ao art. 921 do CPC, prevendo que, em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, o processo pode ser extinto "sem ônus para as partes".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos casos de prescrição intercorrente em execução fiscal, não cabe fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, ainda que o exequente tenha resistido ao reconhecimento da prescrição.

Ora, o aresto foi claro ao fundamentar a decisão no princípio da causalidade, alinhando-se à jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão ressaltou que a demanda executiva foi originada pelo inadimplemento do contribuinte, que, portanto, deu causa à instauração do processo.

A questão da causalidade, ponto central da insurgência dos embargantes, foi expressamente decidida, aplicando-se o entendimento de que a responsabilidade originária pelo ajuizamento da ação recai sobre o devedor, sendo indevidos os honorários, mesmo na hipótese de resistência do credor ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

A pretensão dos embargantes, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o intuito de rediscutir o mérito recursal, buscando fazer prevalecer tese diversa daquela adotada pelo colegiado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, não há que se falar no manejo dos aclaratórios para o fim de prequestionamento.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)